Tribunal: TJMT
Processo: 0000996-89.2017.8.11.0011
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000996-89.2017.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONICE MARIA MAZALLI - CPF: 303.823.271-87 (AGRAVANTE), THIAGO REGIS DOS SANTOS - CPF: 044.918.011-50 (ADVOGADO), TELMI FREIRE DE ALMEIDA - CPF: 444.619.501-82 (AGRAVADO), JACQUELINE OLIVEIRA MESQUITA - CPF: 010.314.091-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Conclusão que ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”; assim sendo, incabível a concessão do benefício a quem deixa de fazer essa prova.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por LEONICE MARIA MAZALLI
contra
a
decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
0000996-89.2017.8.11.0011, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora/apelante, ora agravante, ante a falta de comprovação de fato novo capaz de justificar a revisão do quadro decisório definido anteriormente nos autos sobre a matéria (
cf. Id. nº 129022659).

A agravante alega que a decisão agravada “
não observou que o indeferimento do Juízo de 1ª Grau foi baseado no valor das notas promissórias
(objetos da lide)
, e não no (seu) poder econômico
”, sendo evidente o equívoco da premissa decisória, já que o valor dos títulos “
não valida o poder econômico da parte, haja vista que não recebeu os valores executados, logo está no prejuízo
”, assim, “
o Relator não poderia basear sua decisão a partir da decisão do Juízo a quo, tendo em vista que o mesmo se embasou em uma percepção, e não ao fato concreto
”.

Afirma que fez prova de sua hipossuficiência econômica “
mediante a Declaração de Imposto de Renda, CTPS e Extrato Bancário, este que, inclusive, está negativo, usando o limite da conta
”, e, por essas razões, pede o exercício do juízo de
retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que lhe seja concedido o benefício da AJG
(cf. Id. nº 143423699).

A agravada ofertou contrarrazões junto ao Id. nº 145466178, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, a agravante não apresenta fundamento fático ou jurídico hábil a desconstituir a conclusão da decisão ora hostilizada, não trazendo argumento novo a respeito da matéria ou, ao menos, diverso do que já havia sido considerado e sopesado na exposição decisória, nada que realmente constitua crítica juridicamente apta a afastar o raciocínio exposto na decisão agravada, nem capaz de modificar o desfecho decisório ali assentado,
daí porque, até p
ara
evitar desnecessária repetição, transcrevo, abaixo, os motivos que ensejaram o indeferimento do pedido de AJG formulado pela autora/apelante, ora agravante, em grau recursal:

“Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por LEONICE MARIA MAZALLI contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos da ação de ‘Execução de Título Extrajudicial’ (Proc. nº 0000996-89.2017.8.11.0011), ajuizada pela apelante contra TELMI FREIRE DE ALMEIDA, proclamou a prescrição da pretensão executória por entender ser ‘notória a inexigibilidade da execução, pois se trata título fundado em Nota Promissória, a qual possui datas para vencimento em 25/03/2012 e 01/10/2011, tendo sido a execução ajuizada em 08/03/2017, configurando a ocorrência da prescrição trienal’, e, com fulcro no art. 924, III, do CPC, extingui o feito com resolução do mérito, impondo os ônus sucumbenciais à exequente, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 10% sobre o valor da causa (cf. Id. nº 110589076).

A apelante deixa de recolher o preparo, sob o argumento de que o apelo visa ‘a reforma no tocante a gratuidade da justiça indeferida na r. sentença’, e que o ‘TJMT tem seguindo o entendimento do STJ de ser descabida a necessidade de recolhimento do preparo em recurso que trata da justiça gratuita’ (cf. Id. nº 110589092).

Sucede, porém, que,
ao revisar os autos, o que se nota é que o pedido de AJG formulado pela exequente/apelante foi objeto de decisão proferida no curso do processo, e não do pronunciamento contido na sentença apelada, que, deliberadamente, nada dispôs sobre o assunto, porque já decidido anteriormente
, conforme explicitou a juíza sentenciante ao rejeitar os declaratórios interpostos contra a sentença ao destacar que, ‘no caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pela parte não comporta acolhimento, haja vista que a sentença obliterada se ateve os fatos contidos nos autos em especial aos documentos que acompanham a inicial, bem como os analisou exaustivamente, sendo externado o entendimento deste Juízo, o que levou ao indeferimento do pedido de justiça gratuita conforme a decisão que recebeu a inicial de id 43004392 página 19’ (cf. Id. nº 110589088).

É certo que o benefício da AJG pode ser requerido a qualquer momento, em todos os graus de jurisdição, contudo, após decisão indeferitória, compete ao interessante fazer prova de que houve significativa modificação da situação outrora analisada, a ponto de justificar nova análise da presença dos requisitos necessários à concessão da benesse, o que definitivamente não corresponde à hipótese dos autos, pois, sem nada acrescentar de novo, a ora apelante simplesmente reedita as mesmas afirmações expostas na inicial e reedita o pedido para que seja concedido o benefício que já lhe foi negado.” (
destaquei
)

Em complemento, reafirmo a observação exposta na decisão que rejeitou os declaratórios subsequentes, consistente na advertência de que “
a conclusão
(decisória)
foi a de que a apelante/embargante não fez prova convincente de que verdadeiramente faz jus à gratuidade da justiça, e isso não porque já foi lhe negado o benefício anteriormente no curso do processo, e, sim, porque, a despeito disso,
‘
sem nada acrescentar de novo, a ora apelante simplesmente reedita as mesmas afirmações expostas na inicial e reedita o pedido para que seja concedido o benefício que j
á lhe foi negado
’”
(cf. Id. nº 140542672).

Com efeito, os
fundamentos que dão sustentação à decisão supratranscrita merecem ser ratificados, pois, como dito, não lhes sobrevieram quaisquer fundamentos aptos a afastar o referido raciocínio,
afinal, conforme ali ressaltado, na decisão inicial, ao receber a petição inicial
,
a
MM
ª
. Ju
íza

indeferiu o p
leito
de
gratuidade da justiça
formulado pela autor
a
/apelante
/agravante
, sendo
que
, mesmo regularmente intimada,
ela
não se

insurgiu contra a decisão,
não
interp
ondo o
recurso cabível (agravo de instrumento) para rever a matéria e tentar modificar a conclusão da magistrado, restando preclusa,
pois
, a oportunidade de discutir os fundamentos e
o acerto do
desfecho decis
ório dado à questão naquele momento.

Não
é possível
, portanto,

somente
agora, em sede de
AgInt nos autos do RAC
,
tentar
rever
o acerto da
decisão interlocutório anteriormente proferida e não agravada,
sendo desimportante à discussão de mérito deste recurso alegações como a de
“
não observou que o indeferimento do Juízo de 1ª Grau foi baseado no valor das notas promissórias
(objetos da lide)
, e não no (seu) poder econômico
”,
e mais, considerando eficácia preclusiva da coisa julgada, para viabilizar o novo pedido de gratuidade da justiça, competia a autora/apelante/agravante fazer prova convincente da alteração da base fática considerada anteriormente no exame da questão, isto é, modificação substancial da sua situação econômica, obviamente, em comparação àquele momento inicial,
o que
, como acima frisado,
não
se verifica na espécie
, haja vista que
, “
sem nada acrescentar de novo, a ora apelante simplesmente reedita as mesmas afirmações expostas na inicial e reedita o pedido para que seja concedido o benefício que já lhe foi negado
”, cenário que não se modificou com a interposição deste agravo, porque, assim como antes, ao que tudo indica, ela continua a ser “autônoma”, com fonte de renda proveniente de atividade empresarial, aspecto este que sequer buscou esclarecer nos autos, mas é o que se pode extrair dos dados informativos contidos no processo, a exemplo da cópia de sua CTPS, cuja
última anotação
data de
1989 (cf. Id. nº 143427152
), e do próprio objeto da lide (execução de NP’s emitidas em razão da venda de “
joias
” – cf. Id. nº 110589061 – pág. 2).

A verdade é que a agravante claramente se esquiva do ponto central da discussão, qual seja, a quantificação de sua renda mensal, ao menos, a média dos seus rendimentos, informação sonegada de todas as suas informações, sendo evidente, para essa finalidade, a insuficiência da simples exibição de extrato bancário de um único mês, pois, além da dúvida sobre o fato de ser aquela a única conta bancária acessível à parte, o que parece ser pouco provável diante da natureza de sua atividade, tem-se que não é possível extrair informações seguradas da real capacidade financeira da parte dali, ao contrário, o que se vê é a movimentação mensal de considerável quantia financeira.

Enfim, permanece incógnita a questão de qual seria o seu real poderio financeiro do autor/agravante,
não constando dos autos
documentos de cunho econômico e/ou financeiro que possibilite dimensionar a sua situação financeira momentânea, tampouco há vestígio de prova que convença da alegação de que não tem condições materiais de custear o preparo,
remanescendo fundada dúvida apta a afastar a presunção de veracidade de sua declaração de pobreza.

Essa é a posição que segue este TJMT:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DEPÓSITO EM JUÍZO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - NEGATIVA – INADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA - APLICAÇÃO DO INCISO LXXIV, DO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO PROVIDO. Segundo o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
– RAI nº 1014955-75.2019.8.11.0000, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO AO REQUERIMENTO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – VÍCIO SANADO - RECURSO ACOLHIDO. 1. Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado, nos termos do artigo 1.022, do CPC. 2. A concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. E essa avaliação pode ser feita tanto pela determinação da produção de provas, como também através das provas já constantes dos autos. 3. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos do autor em consonância com o art. 99, §3º do CPC.” (TJMT -
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RED nº 0000678-52.2016.8.11.0008, Rel. Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.” (TJMT -
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- AgInt nº 0001666-62.2015.8.11.0023, Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDO – HIPOSSUFICIÊNCIA QUE NÃO ENCONTRA RESSONÂNCIA NOS ELEMENTOS DOS PRÓPRIOS AUTOS – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO I - A obtenção da assistência judiciária não está adstrita apenas à afirmação da própria hipossuficiência, mas sim, também varia conforme o livre convencimento motivado do julgador e, no caso das pessoas jurídicas, da comprovação cabal do estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras por que passa, a ponto de impedir que efetue o pagamento das custas processuais. II - In casu, nada convence do contrário, pois, além da condição de pessoa jurídica, a própria natureza da demanda milita em face da empresa agravante. Isso porque, pretende por meio de ação ordinária por ela manejada, proveito econômico estimado em R$ 10.786.104,46 (dez milhões, setecentos e oitenta e seis mil cento e quatro reais e quarenta e seis centavos), de modo que, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.” (TJMT -
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
- RAI nº 1017712-42.2019.8.11.0000, Rel. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

Pelo exposto, desprovejo o agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023